Tribunal: CARF
Processo: 13312.000576/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13312.000576/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.961 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2024
Recorrente
MANOEL CLOVIS NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
EQUIPARAÇÃO
A
PESSOA
JURÍDICA.
SERVIÇOS
DE
INTERMEDIAÇÃO
EM
SENTIDO
AMPLO,
ENVOLVENDO
CORRETAGEM, MANDATO OU COMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Afastada requalificação dos negócios jurídicos praticados e verificado que a
pessoa física equiparada a jurídica, em todos os cenários plausíveis,
desempenha atividades protegidas da equiparação a pessoa jurídica, nos termos
do art. 150, §2o do CTN, não podem subsistir os autos de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero
Serra, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre
Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Tratam os presentes autos de exigências de ofício do imposto de renda de pessoa
jurídica, R$ 49.009,43, fls. 247; do PIS, R$ 16.523,38, fls. 254; da COFINS, R$ 76.261,78, fls.
260 e da CSLL, R$ 27.454,24, fls. 265, atinentes ao ano-calendário de 2005, de pessoa jurídica
individual por equiparação da pessoa física, acrescidas de penalidade de 75% e encargos
moratórios.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13312.000576/2009-41
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.961 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000576/2009-41

Em processo de fiscalização da pessoa jurídica Iracema Indústria e Comércio de
Castanha de Caju LTDA, verificou-se a emissão de notas fiscais de compra de castanha de caju
por ela emitidas contra o contribuinte pessoa física Manuel Clóvis Neto.
Analisando o “CONTRATO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO NA
COMPRA DE CASTANHA DE CAJU DE ‘IN NATURA’” firmado entre as partes e os
esclarecimentos prestados por ambas, a autoridade fiscal entendeu que a realidade comercial não
refletiria a forma do contrato, de maneira que a empresa individual desempenhada pelo Sr.
Manuel Clovis Neto deveria ser equiparada a pessoa jurídica, nos termos do art. 150, § 1o, II do
RIR/99. Entretanto, por já possuir inscrição no CNPJ como empresário individual, não foi
necessária a inscrição de ofício.
Segundo o Acórdão Recorrido, os seguintes seriam os principais elementos fáticos
determinantes para a requalificação jurídica dos atos negociais celebrados:
“a..- o contratado arcava com os custos da entrega do produto, muitas vezes
advindos de regiões longínquas do interior do Estado e entregue na porta das
instalações industriais da empresa contratante, localizada na cidade de
Fortaleza;
b.- o comprometimento do Sr. Manoel Clóvis Neto, pessoa física, para com a
contratante, residia basicamente na obrigação de fornecer, no prazo e
quantidades previamente definidas, o produto (castanha de caju) encomendado
pela contratante e ao preço ajustado entre as partes.
c.- a relação do Sr. Manuel Clovis com a empresa era de natureza comercial,
concernente a operações de venda para entrega futura.”
Intimada, a Pessoa Jurídica Manuel Clovis Neto - CNPJ 07.045.480/0001-56
asseverou não possuir escrituração comercial, razão pela qual a autoridade fiscal procedeu ao
arbitramento (Art. 530, I do RIR/99), adotando como base de cálculo os valores das notas fiscais
de entrada emitidas em nome de Manuel Clóvis Netto, CPF n° 056.063.910-10, pela contratante
Iracema Indústria e Comércio de Castanhas de Caju Ltda., CNPJ n° 06.772.378/0001-59
(doravante “Iracema”), conforme demonstrativo de fls. 276/278.
Cientificado do Auto de Infração, o Contribuinte interpôs Impugnação na
qual, em apertada síntese, defende:
 Ser corretor (e não comerciante) de castanha de caju, atividade comum no
interior do Ceará, intermediando a relação de compra e venda entre
produtores rurais e agroindústria, conforme atesta o contrato acostado aos
autos, realizando a compra e venda em nome de sua contratante, a
Iracema, tendo oferecido suas receitas à tributação regularmente, como
pessoa física.
 Que as indústrias de beneficiamento de castanha de caju antecipam aos
corretores, mediante outorga de garantia, os recursos para que comprem,
em nome delas, as castanhas.
 Que os produtores rurais são, em sua grande maioria, pequenos
proprietários sem a devida organização fiscal para cumprimento das
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.961 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000576/2009-41

obrigações tributárias acessórias, razão pela qual a Iracema emitira as
notas de entrada contra os corretores.
 Que o alegado “pequeno valor” da comissão recebida pelo contribuinte
não permitiria a requalificação dos negócios regulados contratualmente,
especialmente porque todo o custo da operação (transporte, capatazia,
comissões de terceiros, tributos, etc) era suportado pela Iracema.
 Que tratando-se de prestador de serviços de uma das cidades mais pobres
do país, sua comissão (R$ 5,00 por tonelada) não seria tão baixa como
imaginam abstratamente as autoridades fiscais.
 Que seria indevida a equiparação a pessoa jurídica porque as atividades da
Recorrente enquadram-se no §2°, V do art. 150 do RIR/99, conforme
soluções de consulta que colaciona.
 Pleiteou, ao fim, a produção de prova por todos os meios em Direito
admitidos.

O Acórdão Recorrido negou provimento à Impugnação.

Negou-se provimento ao pleito de produção de provas com fundamento no art. 16,
IV e seus §§ 1o e 4o, do Decreto no 70.235/72.
Já sobre o mérito da autuação, entendeu que as disposições contratuais
confirmariam o entendimento da autoridade autuante, de que a atividade desempenhada não seria
de corretagem, mas de compra e venda, encontrando-se sujeita portanto à equiparação da pessoa
física à jurídica. O seguinte excerto manifesta o entendimento da instância a quo:
“7.- No mérito, as disposições contratuais, fls. 151/153, apenas ratificam o
entendimento da auditoria, explanado no inciso 2 deste arrazoado. A saber:
Considerando que o CONTRATADO propõe-se adquirir para o
CONTRATANTE o produto em referência, em quantidade suficiente para
atender suas necessidades ou em quantidade por esta última solicitada;
Cláusula Primeira: - O CONTRATADO se compromete a adquirir em nome e
para o CONTRATANTE, castanha de caju "in natura" no ano de 2005, toda de
boa qualidade e de acordo com as normas usuais de comercialização desse
produto (seca, limpa, livre de materiais estranhos, sadia, livre de pedúnculos,
maturis e polpa).
Cláusula Segunda: A castanha de caju "in natura" deverá ser entregue pelo
CONTRATADO no estabelecimento indicado pelo CONTRATANTE, sem
qualquer alteração sobre o preço de sua aquisição previamente estabelecido
por esta última. (grifos não do original).
7.1.- Por pertinente, ao contrário do alegado, ao ser prefixado o preço de
aquisição a contratante transferiu ao contratado os custos, despesas e demais
encargos (transporte, capatazia, comissões de terceiros, tributos, etc.) de sua
entrega no estabelecimento desta última.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.961 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000576/2009-41

7.2.- Fácil, pois, concluir que, por não se tratar de prestação de serviços, sim, de
atividade comercial desenvolvida por pessoa física, titular de pessoa jurídica
com exercício da mesma atividade, não se lhe aplica a disposição ínsita no
artigo 150, V, do Decreto no 3.000/99, pretensão impugnatória.”

Cientificado por Edital desafixado em 25/05/2016, o contribuinte já havia
interposto Recurso Voluntário em 23/05/2016, tomando espontânea ciência do teor do Acórdão
Recorrido. Em suas razões:
 Reprisou, em essência, as alegações apontadas na Impugnação, cotejando a
documentação presente nos autos com as razões e interpretação defendidos
pela Contribuinte
 Adicionalmente, asseverou que a documentação não sustentaria a
presunção construída pela fiscalização, de que haveria na realidade uma
relação de compra e venda pela qual a Iracema adquiriria produtos de
Manuel Clóvis Neto após este adquirir em seu próprio nome e conta, os
produtos de terceiros. Aponta como prova, notadamente, o contrato e as
informações complementares prestadas pela Iracema.
 Alega também que não há lei ordinária regulamentando o parágrafo único
do art. 116 o CTN, razão pela qual não teria amparo legal a requalificação
dos fatos realizada pela autoridade fiscal.
 O pedido de produção de provas não foi reiterado, nem contestada sua
negativa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do Regimento Interno do CARF.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.961 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000576/2009-41

2
- Preliminar
Inicialmente, cabe mencionar tese defensiva suscitada pelo contribuinte de
maneira inovadora no Recurso Voluntário, de que não haveria lei ordinária regulamentando o
parágrafo único do art. 116 o CTN, razão pela qual não teria amparo legal a requalificação dos
fatos realizada pela autoridade fiscal.
A alegação merece ser conhecida, por potencialmente implicar nulidade, que
supera os marcos preclusivos. Analisando o Termo de Verificação Fiscal e os Autos de Infração,
nota-se que a requalificação jurídica do contrato sob análise não foi fundamentada juridicamente
no artigo 116, parágrafo único do CTN.
Entretanto, noto que muito embora haja no art. 142 do mesmo diploma legal
autorização para que autoridade fiscal, na atividade de lançamento tributário, proceda à
requalificação jurídica de fatos e negócios, ao mesmo tempo em que buscou enxergar a
substância econômica subjacente ao contrato firmado, prática que não conta com amparo jurídico
no Direito Pátrio, em nenhum momento a autoridade autuante elenca o dispositivo legal a partir
do qual procedeu à requalificação dos atos e negócios praticados.
A ausência de indicação dos dispositivos legais pertinentes, penso, é fundamento
suficiente para o reconhecimento da nulidade do lançamento tributário. Este conselheiro tem se
alinhado à posição que defende a verificação objetiva das nulidades a partir da análise da higidez
do ato de lançamento face aos ditames do artigo 142 do CTN, independentemente de qualquer
análise subjetiva que se possa fazer acerca dos efeitos que o desatendimento do comando legal
possa ter causado no exercício do direito de defesa do contribuinte.
O posicionamento expresso no Voto Vencedor do Acórdão n.o 9101-005.876, de
relatoria do Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, cujas ratio entendo aplicável ao caso em
questão, sintetiza o pensamento de forma lapidar:

“Rechaça-se – com veemência - o entendimento de que basta a Autoridade
Tributária bem descrever os fatos, sendo irrelevante o equivoco na
fundamentação jurídica do lançamento de ofício. Tal posição não só pressupõe
que poderiam as Autoridades Julgadoras determinarem, posteriormente, a
legislação aplicável, durante o contencioso, como contraria o ônus legal da
Fiscalização, previsto no art. 142 do CTN e no art. 10 do Decreto no 70.235/70
– além de empobrecer e desmerecer a tão nobre função técnica do Auditor
Fiscal.
Não se está exigindo da Autoridade Fiscal erudição acadêmica ou magistério
jurídico na sua atividade pública, mas o devido conhecimento do teor da Lei que
ela mesma invoca e aplica, bem como do seu alcance e de suas consequências,
assegurando coerência e consistência jurídica dos atos administrativos.”

Pelas razões acima expostas, penso que a autoridade autuante deixou de atender
adequadamente ao ônus imposto pelo art. 142 do Código Tributário Nacional, o que macula de
nulidade o ato administrativo de lançamento tributário.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.961 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000576/2009-41

A despeito disso, entendo possível, no mérito, superar a nulidade em favor do
Recorrente, nos termos permitidos pelo art. 59, § 3o do Decreto no 70.235/72.

3
- Mérito
Na essência, trata-se de divergência acerca da natureza da relação estabelecida
entre o contribuinte contratado e a contratante, Iracema, sendo que a Autoridade Autuante
vislumbrou nas atividades desempenhadas pelo contribuinte a atividade comercial de compra e
venda, pela qual o contratante faria a futura venda de castanha de caju à Iracema e, ato contínuo,
providenciaria com os recursos antecipados a compra dos produtos, revendendo-os e entregando-
os à agroindústria (Iracema). O Contribuinte, por sua vez, assevera prestar serviços de
intermediação de negócio, não sujeitos à equiparação.
A autuação requalificou a relação jurídica formalizada no “CONTRATO DE
SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO NA COMPRA DE CASTANHA CAJU DE ‘IN
NATURA’” de e-fls. 322 a 324, pelas razões assim resumidas no Termo de Verificação Fiscal de
e-fls. 271 a 278:
“Muito embora haja no contrato firmado entre a empresa IRACEMA Industria e
Comercio de Castanha de Caju Ltda e o Sr. Manuel Clovis Neto, uma cláusula
prevendo o pagamento de comissão de corretagem sobre a entrega de castanhas,
entendemos que isso não é suficiente para desvirtuar a realidade fática das
operações realizadas pelo mesmo em cumprimento dos referidos contratos,
como sendo de natureza comercial e não de prestação de serviços como reza no
dito contrato. É que, tendo que arcar com os custos da entrega do produto,
muitas vezes advindos de regiões longínquas do interior do Estado e ainda ter
que tirar a remuneração por seus serviços, nunca poderia o contratado (Sr.
Manoel Clóvis Neto) se conformar com apenas R$ 5,00 (cinco reais) para o ano
de 2005 de comissão por cada tonelada de castanha entregue na porta das
instalações industriais da empresa contratante, localizada na cidade de
Fortaleza. Segundo se depreende desses contratos, o comprometimento do Sr.
Manoel Clóvis Neto para com a contratante, residia basicamente na obrigação
de fornecer, no prazo e quantidades previamente definidas, o produto (castanha
de caju) encomendado pela contratante e ao preço ajustado entre as partes. Com
isso, obviamente que o suposto corretor ficava livre para praticar a compra da
castanha junto aos produtores rurais ou mesmo nas feiras ou no comércio do
interior, a qualquer preço, e assim realizar o seu lucro. De concluir-se, portanto,
que a relação do Sr. Manuel Clovis com a empresa era de natureza comercial,
concernente a operações de venda para entrega futura.”
Penso, contudo, que a autoridade fiscal não se desincumbiu suficientemente do
ônus de demonstrar o distanciamento entre a forma e tratamento fiscal adotados pelo contribuinte
e a realidade das atividades desempenhadas, classificáveis, quanto muito, sob outra das
modalidades típicas de contrato dentre os resguardados da equiparação à pessoa jurídica pelo §2o
do art. 150 do RIR/99.
O dispositivo determina que não se equiparam a pessoas jurídicas as pessoas
físicas que exerçam as profissões ou explorem atividades elencadas em seu incisos, dentre as
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.961 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000576/2009-41

quais encontram-se atividades corretagem e outras pelas quais o contribuinte atue por conta de
terceiro (incisos III e V).
“Art. 150. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são
equiparadas às pessoas jurídicas (Decreto-Lei no 1.706, de 23 de outubro de
1979, art. 2o).
§ 1o São empresas individuais:
I - as firmas individuais (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "a");
II - as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e
profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial,
com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços
(Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "b");
III - as pessoas físicas que promoverem a incorporação de prédios em
condomínio ou loteamento de terrenos, nos termos da Seção II deste Capítulo
(Decreto-Lei no 1.381, de 23 de dezembro de 1974, arts. 1o e 3o, inciso III,
e Decreto-Lei no 1.510, de 27 de dezembro de 1976, art. 10, inciso I).
§ 2o O disposto no inciso II do parágrafo anterior não se aplica às pessoas
físicas que, individualmente, exerçam as profissões ou explorem as atividades
de:
I - médico, engenheiro, advogado, dentista, veterinário, professor, economista,
contador, jornalista, pintor, escritor, escultor e de outras que lhes possam ser
assemelhadas (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 6o, alínea "a", e Lei no 4.480,
de 14 de novembro de 1964, art. 3o);
II - profissões, ocupações e prestação de serviços não comerciais (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 6o, alínea "b");
III - agentes, representantes e outras pessoas sem vínculo empregatício que,
tomando parte em atos de comércio, não os pratiquem, todavia, por conta
própria (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 6o, alínea "c");
IV - serventuários da justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 6o, alínea "d");
V - corretores, leiloeiros e despachantes, seus prepostos e adjuntos (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 6o, alínea "e");
VI - exploração individual de contratos de empreitada unicamente de lavor,
qualquer que seja a natureza, quer se trate de trabalhos arquitetônicos,
topográficos, terraplenagem, construções de alvenaria e outras congêneres, quer
de serviços de utilidade pública, tanto de estudos como de construções
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 6o, alínea "f");
VII - exploração de obras artísticas, didáticas, científicas, urbanísticas, projetos
técnicos de construção, instalações ou equipamentos, salvo quando não
explorados diretamente pelo autor ou criador do bem ou da obra (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 6o, alínea "g").”
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.961 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000576/2009-41

A intermediação na compra e venda de produtos agrícolas, em seu sentido amplo,
abrange uma serie de contratos típicos como a Corretagem, o Mandato ou Representação, a
Comissão e a Agência. Todas atividades albergadas pelo § 2o e bastante usuais em determinados
mercados marcados pela difusão da produção rural em pequenas propriedades, como o mercado
de café e da castanha de caju. O contrato celebrado, portanto, é usual e não deve causar
estranhamento a priori.
O Termo de Verificação Fiscal, ao considerar baixo o valor da corretagem
cobrada, não trouxe aos autos qualquer parâmetro objetivo para tal ilação a partir da qual
pudesse sustentar sua acusação de que alguma remuneração outra estaria sendo recebida pelo
Contribuinte. Sem qualquer parâmetro indicado pela autoridade autuante e, por outro lado, diante
da conhecida e triste realidade que aflige o interior de estados do Nordeste brasileiro, não
vislumbro nesse elemento subjetivo a aptidão para sustentar a presunção simples da qual partiu a
autuação.
A autoridade autuante ainda presumiu que, sendo a remuneração estabelecida a
título de comissão de valor muito baixo, haveria complementação da renda do contribuinte
consistente na diferença entre o preço efetivo de aquisição da castanha de caju e o valor fixo
estabelecido no contrato de prestação de serviços de intermediação antecipado ao contribuinte
pela Iracema, de maneira tal que o Contribuinte adquiriria os produtos a custos inferiores e a
diferença consistiria em lucro seu. Nada há, nos autos, a permitir essa presunção e, mesmo que
por hipótese houvesse, não seria suficiente a amparar a desqualificação da relação jurídica
estabelecida entre as partes e por elas atribuída.
O suposto ganho extra potencialmente auferido pelo Sr. Manuel não restou
comprovado e a cláusula segunda do contrato de prestação de serviços, interpretada em conjunto
com as demais disposições contratuais, permite e torna natural a leitura de que ao Contratado
competia providenciar a entrega dos produtos para cuja aquisição intermediou (em sentido
amplo), mas não arcar com os custos de transporte. A fixação de preço enunciada genericamente
no contrato representa limite natural daquele que outorga poderes a terceiros para em celebrar
negócios à conta do outorgante e não altera a natureza do contrato, representando apenas o preço
máximo que o representante Sr. Manuel estava autorizado a contratar, considerando-se já os
custos com o transporte.
Por fim, a determinação contratual genérica de que as quantidades a serem
adquiridas pelo Sr. Manuel em nome e por conta da Iracema seriam aquelas solicitadas pela
Iracema representa apenas limitação natural e inerente à outorga de poderes ao contratado, já que
a quantidade de produtos a ser adquirida pelo contratado deve atender às necessidades daquele
em nome de e por conta de quem se age.
De todo modo, ainda que se admita a visão fiscal de que o Sr. Manuel agia em
nome próprio (e não em nome da Iracema como prevê o contrato e revelam os fatos), todos os
elementos probatórios são consonantes no sentido de que o fazia à conta de terceiro, a Iracema,
caracterizando, assim, no mais afastado cenário, um contrato de Comissão. Neste, por sua vez, a
Doutrina de Orlando Gomes, atualizada pelas sábias palavras dos professores Antônio Junqueira
de Azevedo e Francisco Paulo de Crescenzo Marino, reconhece pertencer ao comissário
eventuais vantagens adicionais obtidas em sua atuação. Por exemplo, se incumbido de vender
produto a prazo, a vantagem financeira de uma venda à vista lhe pertence, sem que esse bônus
descaracterize o contrato de comissão.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.961 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000576/2009-41

Vejamos:
“Se, apesar da proibição, concede o comissário dilação para o paga mento, terá
de pagar ao comitente no prazo e condições prescritas nas instruções por este
dadas6.Pertence-lhe, entretanto, a vantagem decorrente da dilação. Se deve
vender, por exemplo, à vista, mas, contrariando a instrução, vende a prazo e em
compensação cobra superpreço, a ele cabe a vantagem (Formiggini).” 1
Em síntese, analisando o termos do contrato de e-fls. 151/152, verifico que há
elementos pelos quais poder-se-ia questionar a natureza da atividade como de Corretagem em
sentido estrito, assemelhando-se eventualmente, pela forma em que entabulada e desempenhada,
a um contrato de Mandato, ou, quando muito, de Comissão. Todos estes, no entanto, encontram-
se protegidos da equiparação à pessoa jurídica procedida pela fiscalização pelo parágrafo 2o
(inciso III), já que o Representante/Mandatário (que age em nome do mandante) ou o Comissário
(que não tendo mandato atua em nome próprio) atuam sempre por conta do contratante, a
Iracema.
Cabe-nos, ainda, mencionar constatação, não elencada como fundamento da
autuação, mas notada por este Conselheiro, de que as notas fiscais de entrada emitidas pela
adquirente Iracema indicam como vendedor a pessoa física Manuel Clovis Neto.
Tal fato foi esclarecido pela própria adquirente Iracema que, intimada pela
autoridade autuante, confirmou ser o Sr. Manuel Clóvis Neto um mero intermediador (e-fls.
150), tendo a Iracema inclusive transmitido a competente DIRF e efetuado retenção de IRRF (e-
fls. 162), esclarecendo proceder desta forma apenas porque seria operacionalmente inviável a
emissão das notas fiscais de entrada contra os variados produtores das castanhas cuja aquisição é
intermediada pelo Sr. Manuel (fls. 166). Vale a pena a transcrição do excerto da resposta:
“4. As 2.106,17 Toneladas de castanha de caju in natura adquirida em 2005
pela Empresa, foi de terceiros intermediada pelo Sr. Manuel Clóvis Neto. 0 fato
de as notas fiscais de entradas está em nome do intermediador é que este
recolhe as castanhas de inúmeros produtores da região e as entrega na
Empresa. Seria muito dificil o controle das entradas, dos pagamentos,. das
devoluções, etc., se as notas fiscais fossem emitidas para cada produtor. Para
se ter idéia o número de notas passaria de 104, emitidas em 2005 em nome de
Manuel Clóvis Neto, para 2500 a 3000 notas, visto que a variação de produtor
é muito grande, na maioria pequenos produtores que rem como a produção de
caju apenas mais uma fonte de sobrevivência.”
Assim, entendo ser a relação estabelecida entre a Iracema e o Sr. Manuel de
intermediação em sentido amplo, estando abarcada pelo artigo 150, parágrafo 2o. Ainda que se
distancie da Corretagem (inciso V), enxergando-se na relação a atuação e deveres tais que a
aproximem de um contrato de mandato/representação ou comissão, estará a relação abarcada
pelo art. 150, parágrafo 2o, inciso III do RIR/99, já que nada há nos autos a demonstrar que os
negócios celebrados (a compra de castanha de caju), deram-se à conta do próprio contribuinte em
questão.
Os autos de infração, portanto, são improcedentes.

1 GOMES, Orlando. Contratos. JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Antônio; MARINO, Francisco P. de C.
(Atualizadores). BRITO, Edvaldo (Coord.). 26a ED. 6a Tir. Rio de Janeiro: Forense, 2009.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.961 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000576/2009-41

4
– Dispositivo
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, para, superando a nulidade, no
mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 376
DF CARF MF
Original